Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767391-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS EDMUNDO DA SILVA ARNT DESPACHO De acordo com a declaração ID 61446272, o autor pretende receber nos presentes autos os acertos financeiros decorrentes de exercícios findos das seguintes verbas: GAPED Lei 5105/12 ativo - diferença: referências 07/2013 (R$365,78), 08/2013 (R$685,84), 09/2013 (R$776,07), 10/2013 (R$ 776,07) e 11/2013 R$776,07); VPNI Lei 4584/11 - DECIM Lei 1004/96-A - diferença: referências 12/2007 (R$59,84), 12/2008 (R$359,07), 01/2009 (R$,59,07) e 01/2010 (R$,59,07); Décimo terceiro ativo - diferença: referência 12/2013 (R$ 776,19). Em consulta ao Sistema PJE é possível verificar que a GAPE - Lei 5105/12 - ativo é objeto de ação judicial anterior. O processo n.o 0706290-82.2014.8.07.0016 tratou do acerto financeiro referente à GAPED do período de julho a novembro de 2013, conforme se verifica na declaração ID 133407. Nela o Distrito Federal foi condenado a pagar o valor de R$3.379,83, tendo sido expedida a RPV ID 784397. Quanto à VPNI Lei 4584/11 - DECIM Lei 1004/96-A, no processo n.o 0712173-52.2024.8.07.0018 a parte autora pede o cumprimento da sentença coletiva n.o 2014.01.1.050043-4, que condenou o Distrito Federal a incorporar quintos/décimos e realizar alterações nos valores percebidos a título VPNI L4584/11-DECIM.L1141/96-I e VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I. Considerando as rubricas apontadas, manifeste-se a parte autora sobre o interesse na continuidade do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Saliento que a repetição indevida de demandas, como parece ser o caso, pode configurar litigância de má-fé. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA